Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO ESPECÍFICO E DO DANO AO ERÁRIO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Demonstrado que a condenação do autor não se sustenta nas provas angariadas nos autos, em especial no que diz respeito ao dolo específico e dano ao erário, requisitos para a tipificação penal da conduta, impõe-se a sua absolvição.
2. Evidenciado pelo teor da delação premiada do corréu, então Presidente da CODEPLAN, que o requerente não tinha ciência e tampouco anuiu com a empreitada criminosa, não há como se manter a condenação pelo crime do artigo 89, da Lei 8.666/93.
3. A amparar tal conclusão, constata-se que as demais ações penais nas quais o autor figurava como réu por incorrer no crime do artigo 89, da Lei 8.666/93, na condição de diretor da CODEPLAN, culminaram, todas, em sua absolvição, justamente pela ausência de provas do dolo específico e do dano ao erário.
4. Revisional admitida. Pedido julgado procedente.